Tribunal: TJPA
Processo: 0000881-79.2015.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000881-79.2015.8.14.0003
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALENQUER

SENTENCIADO: PREFEITO MUNICIPAL DE ALENQUER, JADRIA PRISCILA CRUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
A candidata aprovada dentro do número de vagas ofertadas no edital possui direito líquido e certo de ser nomeada dentro do prazo de validade do concurso.

II-
A jurisprudência pátria já assentou entendimento no sentido de que a limitação orçamentária prevista na LRF não pode servir de justificativa para a violação de direitos subjetivos dos aprovados em concurso público.

III-
Sentença mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença

prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Única de Alenquer, nos autos da
Ação Mandamental
impetrada por
JANDRIA PRISCILA CRUZ DA SILVA
em face do
PREFEITO MUNICIPAL DE

ALENQUER.

Narra a peça inicial que a impetrante foi aprovada em 9º lugar no concurso público previsto no Edital nº 01/2012 para o cargo de professor pré-escolar – meio urbano, tendo sido ofertadas 10 vagas, todavia, alega que o Município requerido ainda não havia convocado nenhum dos candidatos aprovados, deixando expirar o prazo de validade do certame, pleiteando pelo reconhecimento de seu direito líquido e certo em ser convocada e nomeada para assumir o cargo em questão.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas (ID 1188022 – Pág.1/11).

O processo seguiu regular tramitação, até a prolação da sentença que julgou a lide nos seguintes termos (ID 1188024):

“(...) Posto isso, diante do acima exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido articulado pelo impetrante JANDRIA CRUZ DA SILVA em desfavor do PREFEITO MUNICIPAL DE ALENQUER, Senhor Luiz Flávio Barbosa Marreiro, para conceder de forma parcial e definitiva a segurança pleiteada para confirmar a determinação ao impetrante para que convocasse a autora no prazo de 10 (dez) dias a impetrante para demonstrar que preenchia os requisitos legais para tomar posse no cargo, e, caso houvesse essa comprovação para que nomeasse e empossasse a impetrante no cargo pré-escolar ao 5º ano do ensino fundamental – magistério – zona urbana – Nível Superior, ratificando em todos os seus termos da decisão interlocutória concedida nesses autos. Além disso, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO.

Sem custas e honorários ante as determinações da Lei Federal nº 12.016/2009. (...)”

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para o reexame necessário.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pela confirmação da sentença que concedeu de forma parcial e definitiva a segurança pleiteada (ID 1448340).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos necessários, conheço da remessa necessária.

O cerne da questão gira em torno do direito ou não da impetrante em ser convocada, nomeada e empossada no cargo de professor (pré-escolar ao 5º ano do ensino fundamental – zona urbana), tendo em vista ter sido aprovada em 9º lugar no certame nº 01/2012, promovido pela Prefeitura Municipal de Alenquer, que ofertou 10 (dez) vagas para o referido cargo.

Pois bem.

Pela análise dos documentos juntados, resta incontroverso a aprovação da impetrante no concurso público em questão, comprovando ter sido aprovada na ordem de classificação indicada na inicial, isto é, dentro do número de vagas ofertadas, conforme documento juntado aos autos (ID 1188017 – Pág. 22).

Não pairam maiores dúvidas acerca da existência de violação ao direito líquido e certo da impetrante pela autoridade coatora, senão vejamos:

Constata-se que a aprovação da candidata se deu dentro do limite das vagas, gerando o direito à nomeação durante o prazo de validade do concurso, ultrapassando, assim, o campo da mera expectativa de direito, não sendo possível a Administração atual alegar que o concurso foi realizado pela administração anterior sem qualquer planejamento ou estudo da real necessidade de pessoal para os quadros da Municipalidade.

Quando a Administração Pública lança edital informando os cargos que necessita prover, pressupõe-se prévio estudo, programação e integridade para convocar os aprovados, não podendo burlar tal nomeação por motivos ilegítimos, ainda que inexistam temporários ocupando os mesmos cargos dos aprovados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da legalidade e impessoalidade.

Além do que, o concurso público é a modalidade legal de habilitação dos candidatos para ingresso da administração pública, motivo pelo qual o certame tem inúmeras fases e regras, visando selecionar os aprovados com premissa no princípio constitucional da impessoalidade e da legalidade. Não é justo que os candidatos aprovados aos cargos não sejam chamados por qualquer motivo que seja.

Importante trazer à baila a lição de Cássio Scarpinella Bueno, que leciona que “
Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental
” e ainda que “
(...) o impetrante deverá demonstrar, já com a petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida do ordenamento jurídico, não havendo espaço para que demonstre sua ocorrência no decorrer do procedimento.
” (BUENO, Cassio Scarpinella. Mandado

de Segurança
.
2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2004. Cit. 14).

A respeito do tema em questão, confira-se jurisprudência:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS DEVIDAMENTE APROVADOS E HABILITADOS EM CERTAME VIGENTE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação temporária, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual promovera o concurso público, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, caracterizando verdadeira burla à exigência constitucional do artigo 37, II, da Constituição Federal. Precedente: AI 776.070-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Dje 22/03/2011. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS DEVIDAMENTE APROVADOS E HABILITADOS EM CERTAME VIGENTE. BURLA À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ART. 37, II, DA CF/88. CARACTERIZAÇÃO. DEFERIMENTO DA ORDEM QUE SE IMPÕE. I- A aprovação em concurso público, fora da quantidade de vagas, não gera direito à nomeação, mas apenas expectativa de direito. II- Essa expectativa, no entanto, convola-se em direito subjetivo, a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, há contratação de pessoal, de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. Precedentes do STJ (RMS nº 29.973/MA, Quinta Turma. Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO. DJE 22/11/2010). III- A realização de processo seletivo simplificado, no caso ora apresentado, representou manifesta afronta à Lei Estadual nº 6.915/97, a qual regula a contratação temporária de professores no âmbito do Estado do Maranhão, especificamente do inciso VII do seu art. 2º. IV- Com efeito, a disposição acima referida é clara no sentido de que somente haverá necessidade temporária de excepcional interesse público na admissão precária de professores na Rede Estadual de Ensino acaso não existam candidatos aprovados em concurso público e devidamente habilitados. V- A atividade de docência é permanente e não temporária. Ou seja, não se poderia admitir que se façam contratações temporárias para atividades permanente, mormente quando há concurso público em plena vigência, como no caso em apreço. Essa contratação precária, friso uma vez mais, é uma burla à exigência constitucional talhada no art. 37, II, da CF/88. VI- Segurança concedida.” 3. Agravo regimental não provido. (ARE 649046 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 12-09-2012 PUBLIC 13-09-2012)

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, em recentíssima decisão:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS, PARA O MESMO CARGO, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. ILEGALIDADE DEMONSTRADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas)
convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, quando há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

2. Caso em que a impetrante obteve a 145ª colocação no certame, tendo-se inicialmente ofertadas 70 (setenta) vagas e posteriormente mais 80 (oitenta), totalizando 150 (cento e cinquenta) vagas.

3. Os documentos de fls. 636-1.809 permitem concluir que, efetivamente, após a homologação dos resultados do concurso a que se submeteu a recorrente, mais de trezentos terceirizados foram ilegalmente contratados para o exercício do mesmo cargo para o qual foi aprovada.

4. "(...) A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é

a

de

que

o

surgimento

de

novas

vagas ou a abertura de novo concurso

para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,

não

gera

automaticamente

o

direito

à

nomeação

dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as

hipóteses

de

preterição

arbitrária

e

imotivada por parte da administração,

caracterizadas

por comportamento tácito ou expresso do

Poder

Público

capaz

de

revelar

a

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada

de

forma

cabal pelo candidato. (...)" (RE 837.311/PI, Relator Min.

Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 9.12.2015, Processo eletrônico

de

Repercussão

Geral

- Mérito, publicado no DJe-072 em 18.4.2016).

5. Recurso Ordinário provido.

(RMS 47.559/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016) grifei

No que tange a argumentação do Município acerca do dever de observância dos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não foi obedecido pela administração anterior, e que em caso de convocação dos aprovados, o limite de gastos com pessoal seria extrapolado, esta não merece prosperar.

A jurisprudência pátria já assentou entendimento no sentido de que a limitação orçamentária prevista na LRF não pode servir de justificativa para a violação de direitos subjetivos dos aprovados em concurso público.

Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PROMOVIDO PELO ESTADO DO PARANÁ. EDITAL Nº 115/200-SEAP. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ENFERMEIRO - ÁREA HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DA LAPA/PR. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO ANTE O TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES. ATO COMPLEXO. REJEIÇÃO. MÉRITO.CANDIDATA APROVADA NA 14ª COLOCAÇÃO. POSTERIOR ABERTURA DE 21 VAGAS UNIVERSAIS PARA O CARGO ALMEJADO.
EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CONCURSO SEM A NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE. ILEGALIDADE.CONVOLAÇÃO DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DEVER DE OBSERVÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, CONFIANÇA E FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO.PRECEDENTES.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO EM FACE AO ATINGIMENTO DO LIMITE PRUDENCIAL DE DISPÊNDIOS COM FOLHA DE PESSOAL PREVISTO NA LRF. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL PRESSUPÕEM A EXISTÊNCIA DOS CARGOS E A PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA. DESPESAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL NÃO COMPUTADAS PARA FINS DO LIMITE COM GASTOS DE PESSOAL. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE ÓRGÃO ESPECIAL SEGURANÇA CONCEDIDA.
(TJ-PR - MS: 11734739 PR 1173473-9 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, Órgão Especial, Data de Publicação: DJ: 1688 12/11/2015)

Ademais, o Município não trouxe provas suficientes de extrapolação de gastos com pessoal, limitando-se a fazer meras alegações, sem qualquer comprovação efetiva.

Além disso, não se pode olvidar que a Constituição Federal, em seu art. 169, estabelece que, verificada a extrapolação dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Administração do Ente Público deve, antes de exonerar concursados, reduzir em pelo menos vinte por cento as despesas com cargo em comissão e funções de confiança, inexistindo indícios de que a atual administração, tenha tomado providências neste sentido.

A despeito da existência do poder de autotutela da Administração Pública consistente na faculdade de anular os seus próprios atos quando viciados, em se tratando de anulação que repercuta na esfera de interesses individuais de servidores, mostra-se imprescindível a instauração de processo administrativo apto a proporcionar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, a decisão do magistrado sentenciante, ao acolher os pedidos da impetrante, relativos à nomeação e posse no cargo público para o qual foi aprovada no Município de Alenquer, resta irretocável.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
MANTENHO

A SENTENÇA
A QUO
INALTERADA
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/07/2020